Tribunal: TJES
Processo: 5002835-37.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002835-37.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAQUEL LIMA DOS SANTOS e outros

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. AFASTAMENTO CAUTELAR DE CARGO EFETIVO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por servidoras públicas efetivas do Município de Guarapari/ES contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular o Decreto Municipal nº 130/2025, que as exonerou dos cargos comissionados de Diretora e Diretora Adjunta da EMEF Benedita Martins de Souza, bem como para obter sua reintegração aos referidos cargos ou, subsidiariamente, o retorno às funções efetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na exoneração dos cargos comissionados diante da menção, no decreto, à existência de processo administrativo; e (ii) estabelecer se o alegado impedimento das impetrantes ao retorno às funções efetivas configura afronta a direito líquido e certo passível de ser protegido pela via do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória na via eleita.

4. A alegação de impedimento verbal para retorno aos cargos efetivos e de registro indevido de faltas não foi acompanhada de prova documental mínima, inviabilizando o acolhimento do pleito.

5. A existência de processo administrativo disciplinar instaurado com base no art. 176 da Lei Municipal nº 1.278/1991 legitima o afastamento cautelar do cargo efetivo, como medida preventiva e não punitiva.

6. A exoneração de cargo comissionado é ato discricionário da Administração Pública, que prescinde de motivação formal e de processo administrativo prévio, salvo em casos de desvio de finalidade ou falsidade do motivo declarado.

7. A simples menção genérica à existência de “processo administrativo próprio” no decreto de exoneração não vincula o ato à legalidade ou veracidade de conteúdo específico do procedimento, tampouco configura motivação formal a atrair a incidência da teoria dos motivos determinantes.

8. Não demonstrada de forma cabal a irregularidade no processo administrativo ou ilegalidade nos atos impugnados, prevalece a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exoneração de cargo comissionado é ato discricionário da Administração Pública, não exigindo motivação formal nem prévio processo administrativo. 2. A simples menção a processo administrativo no decreto de exoneração não atrai, por si só, a incidência da teoria dos motivos determinantes. 3. O afastamento cautelar de servidor efetivo, quando amparado em norma legal e motivado em processo administrativo regularmente instaurado, não configura violação a direito líquido e certo apto a ser protegido por mandado de segurança. 4. A ausência de prova pré-constituída sobre os fatos alegados impede o reconhecimento de direito líquido e certo pela via mandamental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Municipal nº 1.278/1991, art. 176; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 5; STF, RE 1.097.926 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29.11.2019; STJ, AgInt no RMS 70.068/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no RMS 74.421/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.06.2025; STJ, AgInt no RMS 53.984/ES, Rel.ª Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no RMS 49.412/GO, Rel.ª Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 01.03.2016; TJSP, Ap. Cív. 1044685-80.2021.8.26.0506, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 23.09.2022; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.24.341203-8/001, Rel.ª Des.ª Yeda Athias, j. 28.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Raquel Lima dos Santos
e
Juliana Carvalho Lopes
contra a r. sentença (ID 14226458) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari-ES que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pelas recorrentes em face de ato dito coator praticado pelo
Prefeito
e Secretário de Educação
de Guarapari
, denegou a segurança pleiteada que objetiva anular o Decreto nº 130/2025, que as exonerou dos cargos comissionados de Diretor e Diretora Adjunta da EMEF Benedita Martins de Souza, com a consequente reintegração aos referidos cargos ou, subsidiariamente, às funções efetivas.

Depreende-se do caderno processual que as apelantes, servidoras públicas efetivas do município de Guarapari, enquanto exerciam os cargos comissionados de Diretora Adjunta e Diretora Escolar, respectivamente, da EMEF Benedita Martins de Souza, foram exoneradas dos referidos cargos de provimento em comissão pelo Decreto Municipal nº 130/2025, o qual, segundo as recorrentes, foi expressamente motivado pela existência de um “processo administrativo próprio”, ao qual jamais tiveram acesso ou oportunidade de defesa. As apelantes relatam, ainda, que teriam sido verbalmente impedidas de retornar aos seus cargos efetivos e que faltas funcionais passaram a ser indevidamente registradas.

Diante deste cenário, as apelantes impetraram mandado de segurança objetivando anular o Decreto Municipal nº 130/2025, que as exonerou dos cargos comissionados, com a consequente reintegração aos referidos cargos ou, subsidiariamente, o retorno às suas funções efetivas originárias. Após o pedido de tutela provisória ser indeferido pelo juízo
a quo
, o que foi devidamente ratificado por este egrégio Tribunal de Justiça no recurso de agravo de instrumento nº 5005262-70.2025.8.08.0000, as autoridades coatoras prestarem informações e as requerentes juntarem novos documentos, foi proferida a sentença objurgada que denegou a segurança postulada, sob o fundamento que a exoneração de cargo de provimento em comissão dispensaria motivação formal e processo administrativo prévio, por se tratar de ato discricionário, e afastou a aplicação da teoria dos motivos determinantes, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelas impetrantes.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em averiguar se as impetrantes foram arbitrariamente afastadas do exercício de seus cargos efetivos e se o ato de exoneração dos cargos comissionados que ocupavam padece de ilegalidade, notadamente se a menção a processo administrativo no decreto exoneratório seria suficiente para afastar a natureza discricionária do ato e exigir a prévia observância do contraditório e da ampla defesa.

Prefacialmente, é importante ressaltar que, por terem optado por utilizar a via estreita do mandado de segurança, as impetrantes apelantes somente terão a segurança concedida em seu favor quando os fatos que amparam a sua alegação quanto ao seu direito líquido e certo puderem ser comprovados de forma incontestável,
mediante a juntada de prova documental na própria exordial
, visto que no trâmite do
mandamus
não há espaço para a produção probatória.

A utilização da via mandamental, portanto, pressupõe um ato coator praticado por autoridade administrativa, violador de direito subjetivo da parte impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, o que deve ser comprovado por meio de prova pré-constituída anexada à exordial. O que justifica o
mandamus
é a existência de ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora que afronte direito passível de ser comprovado de plano pelo impetrante. Se demandar esforço que escape a prova documental juntada pelo impetrante na inicial não está em ordem a ser defendido na via do mandado de segurança.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“Na forma da pacífica jurisprudência do STJ, o mandado de segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória”
(AgInt no RMS n. 74.421/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 26/6/2025, STJ).

Exatamente por isso que, em relação ao alegado impedimento de retorno às funções dos cargos efetivos, a sentença se mostra irretocável, na medida em que, como bem ressaltou o juízo
a quo
, as impetrantes apelantes não se desincumbiram do ônus de apresentar prova pré-constituída das alegações de que o afastamento teria sido meramente “verbal” e que faltas estariam sendo lançadas indevidamente em seus registros funcionais. A alegação de impedimento verbal, sem qualquer suporte documental, não é suficiente para justificar o reconhecimento do direito líquido e certo. Na realidade, a resolução desta questão demandaria dilação probatória para comprovar fatos que são controversos, o que não é admitido na via do mandado de segurança, o qual, como dito, exige a demonstração de plano do direito líquido e certo.

As impetrantes recorrentes deixaram de colacionar aos autos documentos essenciais para a análise da suposta ilegalidade, tais como extratos da ficha funcional, registros oficiais de frequência, comprovantes de apontamento no sistema interno de gestão de pessoal ou qualquer outro elemento hábil a evidenciar, de forma objetiva e incontestável, tanto o efetivo registro das faltas quanto a ausência de justificativa legal para tanto.

Ainda que afirmem ter protocolado requerimentos administrativos para obter tais informações sem sucesso, não há nos autos prova de uma negativa formal da Administração ou do decurso de prazo irrazoável que pudesse configurar uma recusa tácita. A simples alegação de que o acesso foi obstado não supre a necessidade da prova pré-constituída, cabendo à parte impetrante demonstrar a impossibilidade de obtenção dos documentos por ato ilegal da própria autoridade.

Portanto, a controvérsia sobre a existência e a injustiça das faltas funcionais demandaria uma fase de instrução probatória para ser elucidada, o que é incompatível com a via mandamental. A ausência de documentação mínima comprobatória impede o acolhimento da pretensão, não por um excesso de formalismo, mas pela própria natureza do remédio constitucional escolhido, que não se presta a resolver incertezas fáticas.

Não fosse o bastante, a Administração Pública detém o poder-dever de apurar quaisquer indícios de irregularidades praticadas por seus agentes e, para tanto, o ordenamento jurídico lhe confere instrumentos para assegurar a higidez e a eficácia dos procedimentos investigativos. Nesse contexto, a medida de afastamento preventivo, amparada no art. 176 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei nº 1.278/1991), não constitui uma antecipação de culpa ou uma sanção disciplinar. Trata-se de ato de natureza puramente cautelar, cujo escopo é garantir que o servidor investigado não venha a influir na apuração dos fatos, seja por meio de coação de testemunhas, seja pela supressão ou alteração de provas.

Na hipótese, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o afastamento cautelar das impetrantes apelantes foi determinada formalmente, no âmbito de processo administrativo disciplinar, com amparo no art. 176 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei nº 1.278/1991), que autoriza tal providência por solicitação do órgão incumbido do processo administrativo para impedir que o servidor venha a influir na apuração da falta cometida.

Trata-se de ato inserido na esfera de conveniência e oportunidade da Administração, cujo mérito não cabe ao Poder Judiciário reexaminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade, consoante orientação constante na Súmula nº 665 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o que não se demonstrou de plano na via do
mandamus
. Ao contrário, os documentos que as próprias recorrentes colacionaram aos autos – como as cópias de intimações e os termos de seus depoimentos no âmbito do PAD – militam contra a tese de arbitrariedade, pois evidenciam a existência de um procedimento formalmente instaurado, no qual lhes foi oportunizada a manifestação, afastando a alegação de tramitação à sua revelia.

Ademais, a regularidade do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa não se confunde com as exigências do processo judicial, pois a ausência de defesa técnica por advogado, por exemplo, não macula o procedimento, consoante o verbete da Súmula Vinculante nº 5 do Supremo Tribunal Federal.

Ao deixarem de juntar a íntegra do processo administrativo, as impetrantes apelantes impossibilitaram uma análise aprofundada sobre a sua regularidade formal e substancial e sem a demonstração cabal de uma ilegalidade manifesta, prevalece a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo, sendo vedado ao Poder Judiciário substituí-lo por um juízo de conveniência próprio
2
, especialmente na via estreita do mandado de segurança.

Superado este ponto, embora sustentem as apelantes que a exoneração dos cargos comissionados estaria eivada de nulidade em razão de vício de motivação, a invocação à teoria dos motivos determinantes, segundo a qual o ato administrativo vincula-se à motivação externada,
não merece prosperar
, pois a mera referência, no decreto de exoneração, à existência de “providências e solicitações contidas em processo administrativo próprio” não é, por si, elemento suficiente a evidenciar eventual desvio de finalidade ou falsidade do motivo invocado, não se extraindo, da simples menção à existência de processo administrativo, a automática vinculação a motivo inverídico ou a presunção de desvio de finalidade.

A bem da verdade, a exoneração de servidor ocupante de cargo de provimento em comissão constitui ato de natureza precária e discricionária da Administração Pública, pautado exclusivamente nos critérios de conveniência e oportunidade do gestor, sendo, portanto, de livre nomeação e exoneração, na forma do art. 37, inciso II, da Constituição da República.

Justamente por essa natureza, a chamada exoneração
ad nutum
prescinde de motivação formal ou da instauração de prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, porquanto não se trata de ato de caráter punitivo, mas de mero exercício do poder discricionário da autoridade nomeante, sendo esta exatamente
“a angustiante característica dos cargos dessa natureza”
(AgInt no RMS n. 70.068/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023, STJ).

Destarte, a autoridade que tiver ciência da prática de ato ilícito por servidor público subordinado, além de possuir o poder-dever de promover a apuração imediata desta irregularidade,
também terá a discricionariedade de exonerá-lo de eventual cargo comissionado ocupado
ou dispensá-lo de eventual função gratificada exercida, caso tenha, desde aquela oportunidade e
independentemente do resultado da investigação, perdido a confiança no seu subalterno
, por se tratar de cargo de provimento
ad nutum
, e afastá-lo cautelarmente do exercício das funções do cargo efetivo pelo prazo previsto em lei, no escopo de evitar a perpetuação da suposta infração e/ou que o servidor não venha a influir na apuração dos fatos.

O
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado no sentido que
“O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual o exercício de cargo em comissão e de empregos ou funções de confiança são incompatíveis com a garantia constitucional da estabilidade, possuindo como característica predominante a possibilidade de exoneração ad nutum”
(AgInt no RMS n. 53.984/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 9/10/2017, STJ) e que
“o STJ pacificou o entendimento de que os ocupantes de cargos em comissão não possuem direito à permanência no cargo, podendo ser exonerados a qualquer momento, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade da Administração”
(AgRg no RMS n. 49.412/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 14/3/2016, STJ).

No mesmo caminho, orienta o
Supremo Tribunal Federal
que
“
As funções comissionadas, assim como os cargos em comissão, possuem natureza transitória e precária, não importando emafronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos a exoneração de servidores dessas funções. É possível a exoneração ad nutum, a qualquer tempo, de titular de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, da Constituição Federal)”
(RE 1097926 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em29/11/2019, STF).

A principal tese das recorrentes reside na aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes, ao argumento de que o Decreto Municipal nº 130/2025, ao mencionar a existência de um “processo administrativo”, teria vinculado a validade do ato à legalidade e veracidade de tal procedimento. Contudo, tal como acertadamente pontuado pelo juízo
a quo
e pelo eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, quando da análise do agravo de instrumento (nº 5005262-70.2025.8.08.0000) que manteve o indeferimento da tutela provisória, a mera e genérica referência à existência de
“
providências e solicitações contidas em processo administrativo próprio”
não se revela suficiente para configurar uma motivação formal e específica, capaz de retirar o ato do campo da discricionariedade e vinculá-lo a um fundamento concreto.

A menção contida no decreto municipal impugnado neste
mandamus
não se traduz em uma declaração de que a exoneração das impetrantes apelantes ocorrera por uma falta funcional específica, mas, sim, como parte do contexto administrativo que levou à decisão discricionária da autoridade competente, não havendo que falar em aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes ao caso.

Ainda que se admita, para fins de argumentação, que a menção a
“providências oriundas de processo administrativo”
no Decreto Municipal nº 130/2025 constitua uma externalização de motivo, a tese recursal não prosperaria, pois a Teoria dos Motivos Determinantes exige, para a invalidação do ato, que o motivo declarado seja juridicamente inadequado, falso ou inexistente, o que não é o que se verifica na hipótese.

A exoneração de um cargo de provimento em comissão não se confunde com a aplicação de uma sanção disciplinar. Aquela é um ato de gestão, fundado na discricionariedade e na quebra da fidúcia (confiança), ao passo que esta última é ato de caráter punitivo, que exige a conclusão de um Processo Administrativo Disciplinar com observância rigorosa do contraditório. No caso, mesmo que se adotasse a premissa fática pretendida pelas impetrantes apelantes, o “motivo” que teria ensejado a exoneração delas não foi uma conclusão de culpa apurada no PAD, mas o próprio fato de haver uma investigação em curso sobre as suas condutas. A existência de uma apuração de fatos graves, por si só, é fundamento idôneo para que a autoridade competente reavalie a conveniência e a oportunidade de manter as servidoras em cargos de direção e confiança, que exigem um grau de fidúcia inabalado.

A circunstância de a exoneração dos cargos comissionados ter ocorrido antes da conclusão do PAD – ou mesmo antes de sua instauração formal, tendo por base uma sindicância ou investigação preliminar – não a torna ilegal, pois, repita-se, não se tratou de uma penalidade. Em verdade, o ato de exoneração funcionou como medida administrativa de gestão, paralela e independente do PAD. A menção ao processo administrativo no decreto impugnado serviu apenas para dar transparência ao contexto fático que levou à quebra da confiança, e não para transformar a exoneração em uma sanção disciplinar condicionada ao resultado daquele. Assim, o motivo declarado (a existência de uma apuração) é verdadeiro, afastando qualquer alegação de irregularidade e mantendo a providência no campo da discricionariedade administrativa.

Portanto, era perfeitamente possível que a autoridade superior, tendo ciência destes fatos, providenciasse a exoneração das apelantes dos cargos comissionados e o afastamento cautelar do exercício dos cargos efetivos, diante da quebra de confiança e para facilitar as investigações, sendo irrelevante o resultado daquele processo administrativo disciplinar.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também concluíra, vejamos:

APELAÇÃO –
EXONERAÇÃO – CARGO EM COMISSÃO - Pretensão da parte autora de que seja anulado o ato de exoneração com a reintegração ao cargo - Sentença de improcedência pronunciada em Primeiro Grau – Decisório que merece subsistir - Exoneração "ad nutum" que dispensa motivação – Inexistência de motivação no ato administrativo – Inaplicabilidade da teoria dos motivos determinantes
– Critérios presentes em julgados do Supremo Tribunal Federal – Precedentes desta Corte – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1044685-80.2021.8.26.0506; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/09/2022; Data de Registro: 23/09/2022).

Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Exoneração de cargo em comissão – Reintegração liminar – Inaplicabilidade da teoria dos motivos determinantes para o controle de legalidade do ato administrativo – Ausência de relevância da fundamentação apresentada pelo impetrante – Decisão reformada – Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2223471-08.2015.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/02/2016; Data de Registro: 10/02/2016).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -EXONERAÇÃO - CARGO COMISSIONADO - REINTEGRAÇÃO AO CARGO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - NÃO APLICAÇÃO - ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Se o ato de exoneração de cargo em comissão é discricionário da Administração, por conveniência e oportunidade e por não ter sido apresentado nenhum motivo concreto para a exoneração do servidor, não há que se falar na aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes, nem tampouco em nulidade do referido ato administrativo, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de reintegração do autor ao cargo, desprovendo-se o recurso.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.341203-8/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2025, publicação da súmula em 04/02/2025).

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXONERAÇÃO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOGO APÓS ENCERRAMENTEO DE LICENÇA-SAÚDE - PRECARIEDADE DO VÍNCULO - INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE A EXONERAÇÃO TENHA DECORRIDO DE JUÍZO DISCRIMINATÓRIO - ATO DISCRICIONÁRIO - VÍNCULO BASEADO EM CONFIANÇA, SUJEITO ÀS CONTIGÊNCIAS DO FLUXO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
1. Mesmo no âmbito do poder discricionário, o motivo, uma vez apresentado, passa a integrar a estrutura do ato, com aptidão para contaminá-lo se o Poder Judiciário reconhecê-lo injurídico (teoria dos motivos determinantes). 2. Os cargos comissionados pressupõem relação de fidúcia entre o agente nomeado e a autoridade nomeante e, portanto, seu provimento se sujeita às diversas contingências da atividade administrativa, como, por exemplo, o desaparecimento da necessidade que justificou aquela nomeação e a saída da autoridade com que o comissionado mantinha relação de confiança.
3. Reconhecida a legitimidade do ato de exoneração, não se implementam os pressupostos necessários à configuração do dever de indenizar. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.041427-9/001, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2018, publicação da súmula em 12/12/2018).

Em suma, a Administração Pública atuou no exercício regular de seu poder-dever, seja ao exonerar as servidoras apelantes de cargos de confiança, cuja permanência depende de um juízo subjetivo da autoridade, seja ao afastá-las cautelarmente para apuração de fatos. Não tendo as recorrentes logrado êxito em demonstrar, por meio de prova pré-constituída, qualquer ilegalidade ou abuso de poder nos atos impugnados, a denegação da segurança era medida de rigor, inviabilizando o acolhimento da pretensão recursal.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

neg
o
provimento
, a fim de manter inalterada a sentença objurgada que denegou a segurança postulada.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC), visto que não arbitrados, na sentença, honorários sucumbenciais, por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF.

É como voto.

1
Súmula nº 665 do STJ – O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

2
“É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desse Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa, porquanto exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar.” (AgInt no RMS n. 73.313/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.